Tribunal: TJBA
Processo: 0000660-14.2017.8.05.0218
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0000660-14.2017.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: UARLEI ARAUJO SOARES

Advogado(s)
:
BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO
. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
INCONFORMISMO
DEFENSIV
O
.
P
EDIDOS DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA
LESÃO CORPORAL
LEVE OU DESPRONÚNCIA DO RÉU. INVIABILIDADE
.

PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
PLAUSIBILIDADE DO DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL
DO
TRIBUNAL DO
JÚRI.

I.
C
aso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Réu Uarlei Araújo Soares, contra Decisão que o pronunciou por incursão, sob a forma tentada, no art. 121, § 2.º, incisos II e VI, § 2.º-A, inciso I, e § 7.º, inciso III, do CP, na redação vigente ao tempo da infração (tentativa de feminicídio, por motivo fútil). A Defesa pede a desclassificação da conduta para o tipo de lesão corporal leve, por ausência de
animus necandi
, ou a despronúncia do Acusado, por falta de provas de autoria delitiva.

II. Q
uestões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se é cabível, na fase de Pronúncia, a desclassificação da conduta atribuída ao Réu para o tipo de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
; e (ii) analisar se existe espaço para a despronúncia do Acusado, à luz da alegação de carência de provas de autoria delitiva.

III. Razões de decidir

3. A Decisão de Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da causa, para submetê-la ao seu juízo natural, o Tribunal do Júri, por força de competência constitucional, de forma que a desclassificação de conduta ou a despronúncia do Réu exigem flagrante debilidade probatória quanto à prática de crime doloso contra a vida.

4. No caso dos autos, a prova pericial (laudo de exame de lesão corporal e laudo de aptidão de arma de fogo), bem como as oitivas coletadas em juízo, com destaque para o relato da vítima sobrevivente, as declarações de testemunha ocular e o interrogatório do próprio agente, evidenciam que o Acusado, após desentendimento com sua companheira, lançou mão de uma espingarda, dirigiu ameaça de morte à vítima, manuseou o artefato em direção a ela e disparou, vindo a alvejar o filho infante da ofendida, que fugiu em busca de socorro na companhia dela, enquanto eram perseguidos pelo Réu.

5. A autoria do disparo foi admitida pelo próprio Acusado, embora sob a alegação de seu caráter acidental, ao passo que o potencial lesivo do artefato (arma de fogo em regular funcionamento), seu manuseio em direção à vítima, a verbalização de ameaça de morte e a imediata perseguição à ofendida em fuga tornam plausível o
animus necandi
, cabendo aos Jurados, portanto, avaliar as teses de ausência de dolo homicida e carência probatória. Logo, ratifica-se a Decisão de Pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido.

Tese
s
de julgamento:

1. A Decisão de Pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação, que se satisfaz com a indicação da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria, tocando ao Tribunal do Júri a análise exauriente das provas colhidas e das teses defensivas.

2. A existência de lastro probatório mínimo a respaldar a percepção de
animus necandi
justifica a submissão da causa aos Jurados, tornando inviável a desclassificação da conduta na fase de Pronúncia, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2.º, incisos II e VI, § 2.º-A, inciso I, e § 7.º, inciso III (na redação vigente ao tempo da infração); CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 748.353/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 0000660-14.2017.8.05.0218
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa, sede na qual figura como
Recorrente
o Réu
Uarlei Araújo Soares
, e como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do
presente
Recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora